Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DEVIDOS À AGRAVANTE. DEFERIMENTO. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Valores decorrentes de participação em lucros e resultados de empresa são desvinculados de remuneração (art. 7o, inciso XI da Constituição Federal). Assim, tal quantia recebida pela devedora/agravante não se encontra acobertada pela impenhorabilidade prevista na lei processual. 1.1. “2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. 3. Recurso conhecido e desprovido” (TJ-DF 07278992820218070000 DF 0727899-28.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/11/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.